Tribunal: TJSP
Processo: 2015629-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória de abstenção de uso das expressões "NK Emporium", "Emporium NK" e "E.NK Emporium" cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão que concedeu parcialmente tutela provisória à autora. Agravo de instrumento da ré.

Registro junto ao INPI de marca da agravada ("vestuário, calçados, chapelaria e artigos para óculos") concedido em 2017. Conflito de signos

Ementa:
Direito marcário. Ação cominatória de abstenção de uso das expressões "NK Emporium", "Emporium NK" e "E.NK Emporium" cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão que concedeu parcialmente tutela provisória à autora. Agravo de instrumento da ré.

Registro junto ao INPI de marca da agravada ("vestuário, calçados, chapelaria e artigos para óculos") concedido em 2017. Conflito de signos que, se não idênticos, guardam similaridade entre si. Partes que atuam no mesmo segmento mercadológico.

O registro junto ao INPI confere à agravada direito de exclusividade sobre todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial. Venda online de produtos que, por seu alcance, importa em tornar menos importante a questão da territorialidade dos produtos concorrentes.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.